Tribunal: TJMT
Processo: 0003203-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTÂNCIA BARREIRO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO
JEAN CARLOS LOPES LINO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 3203/2020
Data de Julgamento: 02-06-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA E RECURSO DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". (Enunciado Administrativo 07 do STJ).

EMBARGANTE:
ESTÂNCIA BARREIRO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO
JEAN CARLOS LOPES LINO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de acolhimento dos Embargos de Declaração no 125508/2013 e desprovimento da Apelação no 60307/2012, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, código 9603, 1a Vara de Paranatinga/MT, ajuizada por ESTÂNCIA BARREIRO LTDA e NEWTON CHIAPARINI contra FRANCISCO DE ASSIS SILVA, JURAMY CORREDA DA CHAGA, SUDÁRIO LOPES, MARIA JOSÉ ALVES LOPES, JEAN CARLOS LOPES LINO, CÉLIA CHAGA DA SILVA LINO, TELEVISÃO MASSA LTDA e CRISTÓVÃO PREDIEL DA PAIXÃO.
Em suma, considerando que os embargados foram sucumbentes na apelação, os embargantes pedem a majoração dos honorários recursais (fls. 2064/2064v).
Em resposta, os embargados pedem a rejeição dos embargos (fls. 2073/2076).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de acolhimento dos Embargos de Declaração no 125508/2013 e desprovimento da Apelação no 60307/2012, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, código 9603, 1a Vara de Paranatinga/MT, ajuizada por ESTÂNCIA BARREIRO LTDA e NEWTON CHIAPARINI contra FRANCISCO DE ASSIS SILVA, JURAMY CORREDA DA CHAGA, SUDÁRIO LOPES, MARIA JOSÉ ALVES LOPES, JEAN CARLOS LOPES LINO, CÉLIA CHAGA DA SILVA LINO, TELEVISÃO MASSA LTDA e CRISTÓVÃO PREDIEL DA PAIXÃO.
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Em suma, considerando que os embargados foram sucumbentes na apelação, os embargantes pedem a majoração dos honorários recursais (fls. 2064/2064v).
A pretensão dos embargantes não prospera, tendo em vista que a majoração dos honorários em sede recursal apenas é cabível quando a publicação da sentença é contemporânea ao novo Código de Processo Civil, o que não é o caso.
A apelação interposta pelos embargados foi protocolada em 2012, ano em que não havia previsão legal de majoração de honorários em sede recursal.
Tal possibilidade sobreveio apenas com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, no art. 85, §11o, que "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".
Portanto, deve-se aplicar o enunciado administrativo no 02 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
Inclusive, o julgamento da apelação ocorreu antes do CPC/2015 entrar em vigor, o que reforça ainda mais a impossibilidade de se majorar os honorários, sendo certo que a reapreciação dos embargos opostos em 2013 agora, no ano de 2019, não faz incidir a regra do art. 85 do CPC/2015, nem afasta a regra do enunciado administrativo no 02.
Ademais, em sendo a sentença proferida no anterior código, incide a regra do enunciado administrativo 07, que dispõe que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".
Neste sentido, julgado do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Apelação interposta contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (7.3.2013, fl. 405). A ora recorrente requer a fixação de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015 pelo acórdão que negou provimento à Apelação. 2. Nos termos do Enunciado Administrativo 7 do STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Recurso Especial não provido." (REsp 1771692/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
Portanto, não há omissão no acórdão embargado, pois não houve majoração dos honorários por se tratar de recurso e sentença que surgiram quando do Código de Processo Civil de 1973.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDNO DA SILVA (2a VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA